Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para suspender os efeitos da cláusula de retrovenda e determinar o bloqueio das matrículas dos imóveis objeto do contrato firmado entre as partes.
2. O negócio jurídico simulado é aquele aparentemente regular, entretanto, não objetiva atingir o efeito que deveria produzir.
3. Havendo indícios da ocorrência de simulação em negócio jurídico, correta a decisão que suspende parcialmente o contrato de compra e venda (cláusula de retrovenda) e determina o bloqueio da matrícula dos bens.
4. Recurso conhecido e desprovido.